Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700971-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE ALLE HAIDAR FILHO, TATIANA CARDOSO HAIDAR, MARCELO CARDOSO HAIDAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVINO ANTÔNIO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711355-64.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela primeira agravada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o bem penhorado não padece de impenhorabilidade, uma vez que não pode ser considerado como bem de família. Destaca que a agravada não reside no imóvel sobre o qual os direitos aquisitivos foram penhorados, que está alugado enquanto a agravada reside com a família em outro país. Ressalta que não houve comprovação de que o bem é o único de propriedade da agravada, dado que não foram apresentadas as declarações de imposto de renda da parte e de seu cônjuge, nem as certidões negativas relativas à propriedade imobiliária em outros estados do Brasil e do Estado estrangeiro onde reside atualmente. Afirma que o aluguel do imóvel penhorado não se trata da única fonte de renda utilizada no pagamento do aluguel do imóvel onde a agravada mora com sua família, levando em consideração a discrepância do valor dos aluguéis. Contesta a validade dos documentos apresentados em língua estrangeira, bem como alega que as planilhas foram apresentadas unilateralmente sem qualquer comprovação. Aponta que a impenhorabilidade sobre o bem de família sequer pode ser considerada nesse caso, visto que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel, que na realidade constitui propriedade da instituição financeira, e não da agravada, em razão de alienação fiduciária. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do imóvel. No mérito, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida, para que seja confirmada a medida liminar. Preparo recolhidos nos IDs 32006503 e 32006503. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 109478824 dos autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença, movido por JOVINO ANTÔNIO DOS SANTOS em face de JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO, TATIANA CARDOSO HAIDAR e MARCELO CARDOSO HAIDAR. Por força da decisão de ID 65689260, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel de matrícula no 248696, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencentes à executada TATIANA CARDOSO HAIDAR MARQUES. Em ID 74765920, a referida devedora apresentou impugnação à penhora, na qual sustentou que o imóvel ostentaria a natureza jurídica de bem de família. Afirmou que, desde 2015, por motivo de trabalho, o núcleo familiar residiria na África do Sul, razão pela qual o imóvel da família estaria, atualmente, locado para terceiros, revertendo-se os recursos, percebidos com a locação, para prover a manutenção do seu sustento e moradia no País estrangeiro. A fim de instruir suas alegações, juntou, dentre outros documentos, o contrato de locação do imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, com aluguel mensal no valor de R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte nove reais e cinquenta centavos - ID 74765930), além do contrato de locação do imóvel em que reside no exterior (ID 74765938), com aluguel mensal no valor de RAN 28.000,00 (vinte e oito mil randes), que convertido para a moeda nacional, corresponderia a R$ 9.555,58 (nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos – ID 74765920 – p. 3). Instada a se manifestar acerca da impugnação, a parte exequente (ID 77733561) pugnou por sua rejeição, ao argumento que o imóvel não seria utilizado para residência da devedora, tampouco sendo a renda, oriunda da locação do bem, comprovadamente necessária à subsistência ou moradia da executada. Em esclarecimentos adicionais (ID 81727522, ID 92304996 e ID 104939040), a devedora afirmou que o imóvel constrito seria o único de sua titularidade e informou que não exerceria atividade remunerada. A parte exequente reiterou o pleito de rejeição da alegada impenhorabilidade (ID 94039931 e ID 105931892). É o relatório necessário. Decido. Como é cediço, é impenhorável, por força de lei, o bem que ostenta a natureza de bem de família, estando, por conseguinte, infenso à regra que estabelece a responsabilidade patrimonial da parte devedora. Os direitos sobre tal bem, por conseguinte, agregam a mesma natureza do bem de raiz, posto que o desiderato da norma é assegurar o direito à moradia e ao mínimo existencial do ente familiar, valor que estaria em evidente vulneração, caso se admitisse a alienação dos direitos aquisitivos que incidem, de forma específica, sobre o imóvel utilizado para tal finalidade. Pontuado tal aspecto, observo que os documentos apresentados pela parte devedora (ID 92305004 a ID 92305011) demonstram, com suficiente clareza, que o imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, seria o único de sua titularidade, além de estar, atualmente, locado para um terceiro (ID 74765930). Nesse sentido, impende salientar que o art. 1o da Lei 8.009/90, ao disciplinar o instituto do bem de família, primou pela clareza, ao instituir que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. A opção legislativa, por tal forma de tutela legal, restou reafirmada pelo Código Civil, que, em seu artigo 1.712, assentou que o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do supracitado dispositivo legal, editou o enunciado Sumular de no 486, a preconizar que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Por outro lado, cuidando-se de matéria resistiva (impenhorabilidade) provida de índole excepcional, a aplicação de tal entendimento sumulado, no caso concreto, demanda, da parte executada, a demonstração de que os valores obtidos a título de locação são, de fato, destinados a prover a sua subsistência ou moradia. In casu, da análise detida das circunstâncias aclaradas, à luz dos documentos coligidos em instrução, verifica-se que a executada não possuiria, além dos frutos civis do imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, qualquer outra fonte de renda, hábil a assegurar o seu sustento e prover os custos com a moradia. Com efeito, colhe-se que a devedora - por motivo de trabalho do marido - passou a residir em um imóvel alugado, na África do Sul, com aluguel mensal de RAN 28.000,00 (vinte e oito mil rands – ID 74765938), o que equivaleria a R$ 9.555,58 (nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos – ID 74765920 – p. 3). Com a transferência, o imóvel, sobre o qual incidiu a penhora dos direitos aquisitivos, teve que ser locado, obtendo-se o aluguel mensal de R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos - ID 74765930). Constata-se, assim, que os frutos do imóvel familiar, atualmente locado a um terceiro, são substancialmente inferiores à quantia que precisa ser destinada para arcar com o aluguel do imóvel utilizado como residência, pela executada e sua família, no exterior. Não se trata, portanto, de mera opção da devedora, que, podendo residir em imóvel mais módico, prefere, para manter um padrão incompatível com a sua renda, se mudar do imóvel próprio e viver em um outro alugado, mais caro ou luxuoso. Ao revés, passou a residir no exterior por imperativo laboral do cônjuge, sendo que lá precisa se manter e alugar um local de moradia. No caso, a devedora sequer exerceria, atualmente, atividade remunerada, o que atrai a constatação de que os frutos do imóvel familiar seriam de suma relevância para a complementação da renda familiar, de modo a assegurar a manutenção da sua subsistência. Assim, impõe-se, na esteira do entendimento consolidado na Súmula no 486 do STJ, o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos havidos sobre o bem imóvel, eis que teria restado suficientemente evidenciado que a renda auferida com locação do imóvel se mostra indispensável para o custeio da moradia em outro imóvel alugado, prestando-se, ainda, a assegurar a subsistência da devedora. Nesse sentido, colha-se a orientação emanada da colenda Corte Superior: (...) Na mesma linha, o entendimento sufragado por esta Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Isso posto, evidenciada, no caso concreto, situação de impenhorabilidade legalmente prevista (bem de família), ACOLHO a impugnação oposta em ID 74765920, para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, inicialmente admitida pela decisão de ID 65689260. Preclusa esta decisão, o que deverá ser devidamente certificado, determino, desde logo, a adoção das medidas tendentes à desconstituição da penhora, devendo a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento hábil (certidão de ônus atualizada) a demonstrar a exclusão do registro imobiliário da constrição. (...) Intimem-se. Por outro lado, o agravante sustenta que o imóvel penhorado não constitui bem de família, posto que não preenche os requisitos para a configuração da impenhorabilidade. Afirma que a agravada não reside no imóvel, não houve comprovação de que se trata do único bem pertencente à parte, assim como não se pode considerar que a renda obtida com o aluguel do bem é revertido para o pagamento aluguel da atual residência da agravada com sua família. Em análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu (ID 65689280 dos autos originários) a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na rua 28 Sul LTS 06/08 TR I Ed. Via Terrazo, apto 504/GR 603 2o SS, registrado na matrícula no 248693 do Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 55540066 dos autos originários), de propriedade da agravada Tatiana e seu cônjuge, Ricardo Oliveira Marques, através de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal. Inicialmente cumpre esclarecer que o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Assim, diante do previsto no diploma legal é permitida a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e não sobre o próprio bem imóvel, conforme ocorreu no caso em análise. Todavia, ainda que não tenha sido realizado o bloqueio sobre a propriedade do bem, a impenhorabilidade garantida aos bens de família, tal como alegado pela agravada na impugnação apresentada, somente será afastada nas situações excepcionais previstas na Lei no 8.009/90. Transcrevo: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III -- pelo credor de pensão alimentícia; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Dessa forma, observa-se que a questão debatida não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais para justificar a inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista pela Lei no 8.009/90. Por outro lado, resta averiguar se o imóvel preenche os requisitos para que seja considerado como bem de família da agravada, e com isso seja revestido pela impenhorabilidade, o que prevalece também quanto aos direitos aquisitivos do imóvel. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. O Código Civil dispõe a respeito do conceito de bem de família nos seguintes termos: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. (destaquei) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado Sumular de no 486, dispondo que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No caso em discussão, nota-se que o imóvel penhorado é objeto de contrato de aluguel, vigente no período entre 21.02.2020 a 20.02.2021 (ID 74765930 dos autos originários), ao passo que a agravada e sua família firmaram outro contrato de aluguel sobre o imóvel localizado no “no 2, Camps Bay Apartments, Fulham Road, Camps Bay, Cidade do Cabo”, vigente no período de 22.03.2020 a 28.02.2021, (ID 74765938 dos autos originários). Desse modo, considerando que a atual residência da agravada tem como valor do aluguel o equivalente a R$ 9.555,58 (nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) (ID 74765920 dos autos originários), e que o contrato de aluguel do imóvel penhorado prevê o recebimento de R$ 3.529,50 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) de aluguel, pode-se considerar que os direitos aquisitivos penhorado são imprescindíveis para a manutenção da residência atual da família da agravada, sendo inclusive inferior ao despendido. Conforme relatado, a mudança de país, e consequentemente do imóvel penhorado, decorreu de proposta de trabalho do marido, e não uma discricionariedade da parte agravada. A agravada afirma, ainda, que não exerce atividade remunerada, o que demonstra a relevância do aluguel do imóvel no Brasil para a complementação da renda familiar para que seja assegurada subsistência de todos os familiares (ID 74765920 dos autos originários). Ademais, as certidão negativas e positivas de propriedade (ID 81727524 dos autos originários), e certidões de registro das unidades mobiliárias que constaram a agravada como proprietária foram juntadas aos autos (IDs 92305004, 92305005, 92305008, 92305009, 92305010, 92305011 dos autos originários), informando que na realidade a propriedade daqueles imóveis está em nome de José Alle Haidar Filho, genitor da agravada, não havendo que se falar na existência de outros bens de propriedade da agravada. Assim, necessário reconhecer a impenhorabilidade do bem de família da agravante, não merecendo reparos a decisão agravada. Nesse sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ALUGADO. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DE FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Nos termos do Enunciado no 486 da Súmula do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. 2. Goza de presunção relativa de veracidade, até prova em contrário, a alegação do devedor no sentido de que a renda que aufere do aluguel do imóvel objeto de constrição é revertida para o seu sustento, cabendo ao credor provar o oposto. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1354609, 07033378620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite. 2. Mostra-se impenhorável o bem, mesmo quando locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, conforme dicção da Súmula 468 do STJ. 3. Trazida aos autos a informação de que o bem é o único imóvel da família e muito embora esteja alugado a terceiros, a renda dele proveniente é revertida para a sua subsistência, os valores percebidos a título de aluguel devem ser alcançados pela impenhorabilidade. 4.Recurso provido. (Acórdão 1248791, 07020335220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE A RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486. 1. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros é impenhorável (STJ 486). 2. Se não infirmada por provas contrárias, há prevalência da presunção veracidade de que a renda de aluguel proveniente do único bem devedor destina-se à subsistência de sua família. (Acórdão 1238725, 07177097420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2022 17:42:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador